Tribunal: TJMT
Processo: 0002676-36.2005.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002676-36.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADAO DE CAMPOS RIBEIRO (APELANTE), JOAO FARIAS GOMES - CPF: 048.786.711-49 (ADVOGADO), JAIRO MAX DE ALMEIDA (APELANTE), BIGOLIN MATERIAS PARA CONSTRUCAO (VÍTIMA), FABIO DE ALENCAR (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON DA CRUZ MESSIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO DE ALENCAR - CPF: 002.523.121-98 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON DA CRUZ MESSIAS (APELANTE), JAIRO MAX DE ALMEIDA - CPF: 496.455.791-04 (APELANTE), JAIRO MAX DE ALMEIDA - CPF: 496.455.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO DE CAMPOS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON DA CRUZ MESSIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 180, § 1°, DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO –
RECURSO PREJUDICADO
.

Verifica-se que da data da sentença condenatória (2.06.2011), transcorrem, até a presente data, mais de 8 (oito) anos, motivo pelo qual, imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, e artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002676-36.2005.8.11.0042

APELANTE: NILTON DA CRUZ MESSIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Nilton da Cruz Messias
contra decisão proferida no dia
1o de Junho de 2011
, pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cuiabá, ID. 33056451 a 33056452, dos autos da ação código n. 107475, no qual
julgou procedente
a denúncia para condená-lo pela prática do delito descrito no
artigo 180, § 1 °, do Código Penal
, à pena total de
03 (três) anos de reclusão
, no regime
aberto
e
10 (dez) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e multa, a forma do artigo 45 e parágrafos, bem como artigo 46 e parágrafos, ambos do Código Penal.

Condenou, ainda, o réu
Fábio de Alencar

pelo delito de furto qualificado tipificado, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime aberto, e ao pagamento
de 12 (doze) dias-multa
. Assim como, o acusado
Jairo Max de Almeida
também por furto qualificado à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime aberto, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

A denúncia, recebida em
15 de abril de 2005
, descreveu os fatos nos seguintes termos, ID. 33053475:

“(...) O denunciado
FÁBIO DE ALENCAR
, trabalhava há mais de 01 ano e seis meses como carregador e conferente no depósito da empresa/vitima
Bigolin Materiais
para construção, situada na Avenida Carmindo de Campos, bairro Coxipó, nesta Cidade e Comarca.

O denunciado
JAIRO MAX DE ALMEIDA
que era conhecido de Fábio, propôs a ele que desviasse materiais de construção do depósito da empresa mediante partilha nos lucros da venda, proposta esta que foi aceita após 06 meses de trabalho na empresa.

Feito o ajuste o denunciado
JAIRO
dirigia-se até a empresa/vítima onde comprava, por exemplo, 02 sacos de cimento. Em seguida, desconhecendo o crime, um frentista contratado pelo denunciado
JAIRO
para ir durante o horário de almoço até o depósito onde era prontamente atendido pelo denunciado
FÁBIO
, o qual, por sua vez carregava a camionete com cimento em quantidade muito superior constante da nota fiscal de compra.

O denunciado FÁBIO DE ALENCAR cometeu os crimes mediante abuso de confiança, pois trabalhava na empresa há mais de 1 ano, ficando responsável pelo depósito durante o horário de almoço, quando eram cometidos os furtos.

Tais fatos vinham ocorrendo há quase um ano, sendo desviados além de cimento, telhas de Eternit, barras de ferro, pisos, etc., o que dá prova os seguintes fatos delituosos.

DO FURTO

FATO 01

No dia 29 de junho de 2004 por volta das 11:30 horas, o denunciado
FABIO DE ALENCAR
em conjunto como denunciado
JAIRO MAX DE ALMEIDA,
mediante prévio acordo de vontades, isto é em coautoria, subtraíram para si 240 barras de ferros 5/16” e 15 de 1⁄4 “ da referida empresa vítima, o qual era o único encarregado e responsável pelo depósito naquele horário, isto é, mediante abuso de confiança. O
“modus operandi”
foi descrito acima.

FATO 2

No dia 01 do mês de julho de 2004, também por volta das 11:30 horas, o denunciado
FÁBIO DE ALENCAR
e
JAIRO MAX DE ALMEIDA
, mediante os mesmos motivos e características do delito acima descrito, isto é abuso de confiança e coautoria, subtraíram da empresa/vítima 50 (cinquenta) bolsas de cimento.

DA RECEPTAÇÃO

FATO 01

No dia 29 de junho de 2004, em horário desconhecido, o denunciado
NILTON DA CRUZ MESSIAS
, recebeu em seu
estabelecimento comercial
a empresa Construmil, situada a Rua Caju esquina com a Rua Duque de Caxias, no bairro Alvorada, nesta Cidade e Comarca, 16 fardos com 15 barras de ferro cada, sendo um total de 240 barras, do denunciado
JAIRO MAX DE ALMEIDA
, que
deveria saber ser produto de crime,
pois, o mesmo não apresentou qualquer documento que comprovasse sua origem.

FATO 02

No dia 01 de julho de 2004, por volta das 12:30 horas, o denunciado
ADÃO DE CAMPOS RIBEIRO
, recebeu em sua casa, situada a Rua Tietê n°111 bairro Alvorada nesta Cidade e Comarca, do denunciado
JAIRO MAX DE ALMEIDA
, 50 (cinquenta) sacos de cimento sabendo que era
produto de origem criminosa
, pois tinha conhecimento que o denunciado
JAIRO MAX DE ALMEIDA
comercializava somente cartões telefônicos e era “rolista” (fls. 37), não podendo assim vender sacos de cimento, além disso, cada saco foi vendido pelo valor de R$10,00 (dez reais), quando o valor de mercado gira em torno de R$16,00 (dezesseis reais).

Os bens furtados ainda não foram avaliados pela autoridade policial, mas consta nos depoimentos dos denunciados e do proprietário da empresa vítima o valor de R$16,00 (dezesseis reais) a bolsa de cimento totalizando um total de R$800,0 (oitocentos reais) e R$12,50 (doze reais e cinquenta centavos) barra de ferro totalizando um total de R$ 3.000,00(três mil reais); perfazendo um total de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) o total furtado/ receptado pelos denunciados, que foram recuperados pela empresa/vitima.

Assim procedendo, o denunciado
FÁBIO DE ALENCAR
incorreu nas sanções do artigo 155, parágrafo 4o, inciso II e IV c.c. art. 71 e o denunciado
JAIRO MAX DE ALMEIDA
nas sanções do artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV c.c 71 do CP. O denunciado
ADÃO DE CAMPOS RIBEIRO
incorreu nas sanções do art. 180, “caput” do CP, e
NILTON DA CRUZ MESSIAS
incorreu nas sanções do art. 180, parágrafo 1o, do CP, razão pela qual é oferecida a presente denúncia que requer seja D.R.A., determinando a citação, para serem interrogados e se verem processarem, sob pena de revelia, e ao final condenados. Requer a oitiva das testemunhas abaixo. (...).”

Houve a suspensão condicional do processo para o acusado
Adão de Campos Ribeiro
, ID. 33055455.

Foi declarada a extinção do processo quanto aos réus
Fabio de Alencar
e
Jairo Max de Almeida
, pela ocorrência da prescrição retroativa estabelecida no artigo 110, § 1°, do Código Penal, uma vez que o lapso de tempo transcorrido entre a data do recebimento da denúncia (15.04.2005) e a data da prolação da sentença (01.06.2011), ambos marcos interruptivos da prescrição (art. 117, I e IV, do CP), é superior a 06 (seis) anos (ID. 33056482).

O recorrente
Nilton da Cruz Messias
, postula a absolvição do sustentando que as provas são insuficientes para sustentar uma condenação (ID. 33056484).

Em sede de contrarrazões (ID. 33056485), o Ministério Público pugna para que seja improvido o recurso da defesa do sentenciado Nilton da Cruz Messias.

A Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer reconhecendo a prescrição, pugnando pela extinção da punibilidade, ID. 38149980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON DA CRUZ MESSIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pena imposta ao recorrente
Nilton da Cruz Messias
pela prática do crime descrito na denúncia – artigo 180, § 1°, do Código Penal – foi de 03 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, considerando a pena aplicada, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, é de 08 (oito) anos o prazo para que reste caracterizada a extinção da punibilidade.

Verifica-se que a sentença foi prolatada no dia 01.06.2011 e publicada no dia 02.06.2011, assim, considerando o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso IV, do CP, verifica-se que da publicação da sentença (02.06.2011) até a presente data, transcorrem um período superior a 08 (oito) anos.

Ante o exposto, acolho parecer ministerial, declaro extinta a punibilidade de
Nilton da Cruz Messias
quanto ao crime tipificado no artigo 180, § 1°, do Código Penal, uma vez que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em concreto, na modalidade superveniente, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

Diante disso, resta prejudicada a análise do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020